Tribunal: TJMT
Processo: 0002894-07.2019.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002894-07.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSUE JAIME DA SILVA (VÍTIMA), JOANA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 036.522.121-00 (VÍTIMA), JOEL SOUZA DE OLIVEIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS CONFIRMADO EM JUÍZO – NARRATIVA UNÍSSONA E CATEGÓRICA DOS OFENDIDOS, CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTO DE PROVA – 2. REAJUSTE DA PENA-BASE, A FIM DE QUE

OS MAUS ANTECEDENTES RESULTEM O ACRÉSCIMO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA ABSTRATA – IMPOSSIBILIDADE – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO -

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por meio dos reconhecimentos promovidos pelas vítimas na fase extrajudicial e posteriormente confirmados por elas em juízo, subsistindo, na mesma toada, os relatos do réu, tudo a ensejar a ratificação do édito condenatório.

2. Não procede a readequação da pena-base imposta na r. sentença se constatado que o acréscimo efetivado pelo reconhecimento dos maus antecedentes é proporcional à espécie e conforme a discricionariedade motivada do julgador.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOEL SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOEL SOUZA DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 0002894-07.2019.8.11.0064 - Código 689987, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 157, §2.º, inciso II c/c art. 70 [por duas vezes] ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
08 anos, 07 meses e 13 dias de reclusão
, em regime fechado, e ao pagamento de
10 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Nas razões recursais disponíveis no ID 75119985 e ss., interpostas pela Defensoria Pública do Estado, o recorrente
almeja a absolvição do crime
que lhe foi atribuído, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo,
destacando a sua negativa de autoria e o fato de que não se encontrava na posse da
res furtiva
, esta pertencente a um terceiro. De forma subsidiária,
almeja a retificação da pena-base imposta na r. sentença,
a fim de que a negativação dos antecedentes criminais enseje o acréscimo de 1/6 sobre a pena mínima abstratamente prevista no tipo penal.

Em contrarrazões vistas no ID 75119988 e ss., o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 79784455, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, na data de
16 de novembro de 2018,
durante o período noturno, no estabelecimento comercial denominado “Recanto dos Espetos”, na Comarca de Rondonópolis-MT,
JOEL SOUZA DE OLIVEIRA
, em unidade de desígnio com terceiro não identificado e mediante o emprego de arma de fogo,
subtraiu em proveito próprio
coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Josué Jaime da Silva
e
Joana dos Santos Oliveira
.

Segundo narrativa do órgão acusatório, o recorrente e o coautor ingressaram no estabelecimento portando arma de fogo e, de inopino, anunciaram o crime de roubo contra os presentes, subtraindo-lhes os pertencentes, consistentes em joias, dinheiro e aparelho celular.

Posteriormente à evasão dos agentes, ocorrida na direção de uma motocicleta, os ofendidos noticiaram o fato a Polícia Militar, que, a seu turno, iniciou as diligências para elucidação da autoria delitiva.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que o ora recorrente foi preso pela prática de outros delitos patrimoniais e, nessa oportunidade, as vítimas do fato em apreço compareceram à Delegacia de Polícia e o reconheceram como um dos responsáveis pelo delito.

Por esse fato,
JOEL SOUZA DE OLIVEIRA
foi
denunciado
pela prática do previsto no art. 157, §2.º, inciso II c/c §2.º-A, inciso I do Código Penal, sendo a peça exordial julgada
parcialmente procedente
, porquanto
condenado
nas sanções do crime patrimonial,
sem
a incidência da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo e com o reconhecimento da concurso formal entre crimes, por se tratar de
duas vítimas.

Nesse contexto, a Defesa exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 75117592 - Págs. 3/5), do auto de entrega (ID 75117593 - Pág. 3), do auto de avaliação indireta (ID 75119957 - Pág. 4), do relatório policial (ID 75119962 - Pág. 3) e da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas aptas a atestar o envolvimento de
JOEL SOUZA DE OLIVEIRA
na empreitada ilícita e a respaldar a sua condenação.

Com efeito, as vítimas
JOSUÉ JAIME DA SILVA
e
JOANA DOS SANTOS OLIVEIRA
descreveram
extrajudicialmente
as características físicas dos infratores e, por meio de fotografias, reconheceram apenas o ora recorrente como responsável por anunciar o crime e subtrair-lhes o patrimônio
.
Empós, com a prisão do ora recorrente, retornaram à Delegacia de Polícia e procederam ao reconhecimento pessoal, perfectibilizado após ele ser colocado ao lado de duas outras pessoas (ID 75117593 – Pág. 04; ID 75119950 - Pág. 1; ID 75119955).

Sob o crivo do contraditório
,
JOSUÉ JAIME DA SILVA
e
JOANA DOS SANTOS OLIVEIRA
confirmaram o duplo reconhecimento, um deles por meio de fotografia e outro pessoalmente, assim como reiteraram a descrição quanto às vestimentas do réu aquele tempo e às característica

físicas, estas consistentes em calça jeans, camiseta rosa e chinelo, além de ‘defeito’ (sic)/ausência de dente na parte frontal da boca.

A fim de elidir dúvidas e trazer verossimilhança às assertivas, o ofendido
JOSUÉ JAIME DA SILVA
relembrou o pedido feito aos agentes públicos para que visualizasse os dentes dos indivíduos submetidos ao reconhecimento, tratando-se, nesse viés, da ausência deles de circunstância fundamental para atribuir a autoria delitiva a autoria ao réu (ID
84571493
).

Nesse contexto, os depoimentos em destaque mostram-se coesos e harmônicos entre si, podendo-se aplicar o hodierno entendimento jurisprudencial de que
nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
as palavras das vítimas
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assumem relevância probante diferenciada e devem prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade
, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

No caso concreto, as palavras da vítimas estão amparadas em circunstâncias fáticas extraídas da prisão do ora recorrente, em especial a
apreensão de parte dos objetos
subtraídos no interior da residência em que o recorrente e sua esposa se encontravam quando da atuação policial, que foram devidamente restituídos aos legítimos proprietários (ID 75117593 - Pág. 3).

Como é cediço, cuida-se de circunstância capaz de gerar a presunção de autoria e, por corolário, a inverter o ônus probatório, competindo à Defesa comprovar a justificativa exposta para a posse do objeto ilícito, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO ANTE A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO CORROBORADO EM JUÍZO –
APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

(...) – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A apreensão do objeto roubado em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do ônus da prova, o que torna imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese
. (...) Recurso desprovido”.
(N.U 0002960-73.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 06/11/2019) – Destaquei.

Nesse viés,
JOEL SOUZA DE OLIVEIRA
não logrou se desvincular da propriedade do imóvel em que os objetos ilícitos foram apreendidos, deixando de individualizar o suposto dono do local, que, na sua versão, teria logrado êxito na fuga quando da aproximação da viatura policial.

De mais a mais, o recorrente confirmou
em juízo
as características pessoais peculiares descritas pelas vítima, especialmente
as falhas na sua arcada dentária,
cuidando-se de mais um elemento para corroborar a versão acusatória, pois, à luz da classificação doutrinária, o interrogatório do réu se traduz em meio de defesa e de prova, apta a influir na convicção do julgador.

Destarte, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante no delito que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

DA DOSIMETRIA PENAL:

De forma subsidiária, a Defesa almeja a readequação da pena-base, ao argumento de que a exasperação efetivada pela autoridade judiciária após o reconhecimento dos maus antecedentes do agente revela-se desproporcional, uma vez que

ultrapassa o sugerido parâmetro jurisprudencial de robustecer a punição, consistente no aumento de 1/6 por cada circunstância judicial desabonada, a incidir sobre a pena mínima prevista no tipo penal.

A despeito do raciocínio defensivo possuir guarida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não se trata de entendimento uníssono no ordenamento jurídico, que persiste prestigiando a discricionariedade motivada do julgador, assim como convalidando o entendimento de que o critério ideal
pode
se traduzir na incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo da punição prevista pelo legislador.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO DE 1/8 PARA CADA VETORIAL DESFAVORÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "
Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
" (AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo
. 3. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no AREsp 1760684/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021) – Destaquei.

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.º 39
- INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Destaquei.

No caso concreto, a autoridade judiciária fixou a pena-base acima do mínimo legal com base no resultado obtido pela incidência da fração 1/8 sobre o intervalo da abstratamente previsto no preceito secundário do tipo penal, atuação esta não se revela arbitrária ou desproporcional à espécie, mormente por se tratar de agente contumaz no cometimento de delitos patrimoniais.

Sendo assim, a pena-base estabelecida pela autoridade judiciária revela-se justa para a repreensão do fato, tornando de rigor convalidá-la no patamar de
04 anos e 09 meses de reclusão.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOEL SOUZA DE OLIVEIRA
, permanecendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 0002894-07.2019.8.11.0064 - Código 689987.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021